Tribunal: TJDFT
Processo: 0731078-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731078-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: JOSE NILTON RODRIGUES DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Retire-se de Pauta. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, à parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do recurso, tendo em vista o disposto no artigo 60 do Provimento 12/2017 deste Tribunal de Justiça, aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, bem como a publicação da Sentença em 23 de setembro de 2022. Após, conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator